Tribunal: TJES
Processo: 5004425-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004425-49.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELITON INACIO GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004425-49.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WELITON INACIO GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
- DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO – MANUTENÇÃO – WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem a utilização de

habeas corpus
como sucedâneo recursal,
que
in casu,
seria
o Recurso em Sentido Estrito
, meio de impugnação destinado a
o exame de matérias e argumentos lançados n
o bojo de
sentença
de pronúncia
.

2
.
Recurso conhecido e
des
provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004425-49.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WELITON INACIO GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado, t
rata-se
de Agravo Regimental interposto por
TALISON SANTOS DA SILVA
contra Decisão
monocrática
proferida por este Relator constante no
i
d n° 8085470
, que não conheceu do
writ
impetrado

e não verificou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício.

No petitório de
i
d. 8219064, o agravante
requer o conhecimento e provimento do presente recurso
, pugnando, em síntese,
pela concessão
d
o
writ
, de ofício ou não
, em virtude d
a
flagrante ilegalidade existente, já que a pronúncia do paciente
“encontra-se fundamentada exclusivamente em informações colhidas na fase indiciária”.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Conforme já mencionado, trata-
se
de
mandamus

utilizado como sucedâneo recursal,
em clara inobservância à jurisprudência das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO RECURSO PRÓPRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1
.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, que in casu, seria a Apelação Criminal.
(...) 3. Ordem não conhecida.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200039665, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Ademais, como já mencionado na decisão recorrida, a controvérsia ora abordada neste
writ
já foi cotejada por este E. Tribunal de Justiça, em RESE que tramitou na C. Primeira Câmara Criminal, sob relatoria da Desembargadora substituta Débora Maria Ambos Correa da Silva. Trago a ementa do julgado:

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCESSO DE LINGUAGEM INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento. Desclassificação afastada. 3. Não há excesso de linguagem na pronúncia quando o juízo se limita a demonstrar os elementos de convicção que apontariam para os indícios de autoria, em nenhum momento cravando certeza.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 044150006235, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

Importante destacar, ainda, que embora não tenha tratado de forma expressa sobre a suposta ilegalidade da pronúncia baseada em provas colhidas durante a investigação policial, é evidente que o r. acórdão aborda o tema ao atestar a presença de indícios suficientes de autoria para submeter o réu a julgamento.

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.